Tribunal: TJBA
Processo: 0753576-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0753576-24.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CYOMARA DE OLIVEIRA LANGE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSCRIÇÃO MANTIDA SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA INEQUÍVOCA DE INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. POSSIBILIDADE DE BAIXA DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTE DO QUANTUM
FIXADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por profissional autônoma e extinguiu a execução fiscal relativa ao ISS dos exercícios de 2012 e 2013, em razão da ausência de prestação de serviços no período e da nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), reconhecendo-se, ainda, o cabimento de honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de prestação de serviços no Município, ainda que mantida a inscrição fiscal, afasta a incidência do ISS;
(ii) determinar se a manutenção da inscrição ativa do contribuinte, sem manifestação do Fisco para baixa de ofício, autoriza a exigência tributária;
(iii) definir se são devidos honorários de sucumbência em caso de acolhimento da exceção de pré-executividade e, sendo o caso, qual o percentual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviços, nos termos da LC nº 116/2003. A simples manutenção da inscrição no cadastro municipal gera presunção relativa da ocorrência do fato gerador, a qual pode ser afastada por prova inequívoca.

No caso concreto, a executada comprovou documentalmente sua mudança de domicílio para o Estado do Rio de Janeiro, onde atua profissionalmente desde 2006, afastando a ocorrência do fato gerador do tributo nos exercícios cobrados.

A legislação municipal (CTRS e Decreto nº 17.671/2007) prevê expressamente a possibilidade de o Município proceder, de ofício, à baixa da inscrição no Cadastro Geral de Atividades (CGA), quando constatada a inatividade do contribuinte por mais de dois anos, após prévia intimação, o que não foi observado pela Administração Tributária.

A ausência de pedido de baixa pelo contribuinte configura descumprimento de obrigação acessória, passível de penalidade própria (multa), mas não legitima a cobrança do tributo principal na ausência do fato gerador.

O ajuizamento da execução fiscal, sem respaldo fático para a exigência do crédito, atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao Município a condenação em honorários advocatícios.

Considerando o valor atribuído à causa e as balizas do art. 85, § 3º, I, do CPC, fixam-se os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância aos critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; LC nº 116/2003, art. 1º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; Decreto Municipal nº 17.671/2007, art. 36, parágrafo único; CTRS/Salvador, arts. 233, 234 e 144, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APC nº 0753316-73.2017.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 02.07.2020; TJBA, APC nº 0824334-91.2016.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 04.03.2020; TJBA, APC nº 0750152-32.2019.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 12.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0753576-24.2015
.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CYOMARADE OLIVEIRA LANGE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06